Tribunal: TJPA
Processo: 0002838-86.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002838-86.2015.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VILMA WARKENTIN DE ARAUJO

APELADO: VILMA WARKENTIN DE ARAUJO, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) FIRMADO POR TERCEIRO SEM VÍNCULO COM O TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 15%. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e por Vilma Warkentin de Araujo contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito de energia elétrica decorrente de suposta irregularidade identificada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), com improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança decorrente do TOI firmado por terceiro sem vínculo com a titular da unidade consumidora e sem regular procedimento administrativo é válida; (ii) definir se a negativação indevida decorrente da cobrança ilegítima configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do TOI exige a presença do titular da unidade consumidora ou ocupante devidamente identificado e capaz, nos termos do IRDR n. 04 do TJPA e da Resolução ANEEL nº 414/2010; a assinatura por terceiro sem vínculo invalida o ato fiscalizatório.

4.

A ausência de regular notificação da consumidora acerca da instauração do procedimento administrativo e da possibilidade de contraditório compromete a legitimidade da cobrança por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5.

A inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes com base em débito declarado judicialmente como inexigível configura ato ilícito, sendo o dano moral presumido.

6.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a reparação do dano moral, considerando os parâmetros adotados pelo tribunal em casos semelhantes.

7.

A condenação em honorários advocatícios é devida, por ter a autora obtido êxito nos pedidos principais, fixando-se o percentual em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da concessionária e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL:
0002838-86.2015.8.14.0045

APELANTE/APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

APELANTE/APELADO:
VILMA WARKENTIN DE ARAUJO

ORIGEM:
1
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE
REDENÇÃO
/PA

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interposta
s
por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ (Id. 17254445) e VILMA WARKENTIN DE ARAUJO (Id. 17254452) em face da sentença de Id. 17254444
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais,
que julgou parcialmente procedente os pedidos
contidos na petição inicial
. Vejamos:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro na Decisão em IRDR/TJPA e na Sentença em

Ação Civil Pública, Processo nº 0003586-55.2014.8.14.0045, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

contidos na petição inicial para DECLARAR a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito questionado nestes

autos.

Advirta-se a parte Ré para se abster definitivamente de efetuar novas cobranças do débito questionado, de interromper

a prestação de serviço pelos fatos narrados nestes autos e de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de

proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa cominatória diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de

descumprimento, observando-se o teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.”

Irresignada, a autora VILMA WARKENTIN DE ARAUJO interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora reconhecida a ilegalidade do TOI e da cobrança, houve efetiva negativação de seu nome, conforme comprovado nos autos, o que ensejaria, por si só, o direito à reparação por danos morais.

Alegou, ainda, ter sofrido prejuízos materiais, como a negativa de projeto de financiamento agropecuário. Pleiteou, por fim, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, a ré também apelou da sentença, defendendo a validade do TOI e da cobrança efetuada, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010 e
na jurisprudência consolidada do TJPA em sede de IRDR (Tema 04). Alega que o procedimento foi regular e que o histórico de consumo da unidade confirma a existência de irregularidade, sendo legítima a recuperação de consumo.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

Equatorial Pará apresentou contrarrazões de Id. 17254458.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO de ambos os recursos.

2. Mérito

2.1.

Apelação de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito questionado nestes autos.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No caso dos autos, a análise detida da documentação carreada pela concessionária revela o descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo precedente vinculante e pela legislação setorial.

Constata-se que o Termo de Ocorrência de Irregularidade foi assinado por terceiro sem qualquer vinculação legal com a titular da unidade consumidora (ID 17254419 - Pág. 8). Tal circunstância invalida o TOI, porquanto não se demonstrou que a pessoa que presenciou a fiscalização possuía legitimidade para tanto, tampouco que era ocupante regular do imóvel, requisito essencial previsto na normativa aplicável e no precedente vinculante desta Corte.

Ademais, a chamada "renúncia à perícia" constante no Termo de Ocorrência de Irregularidade não possui qualquer eficácia jurídica em desfavor da consumidora, uma vez que subscrita por terceiro cuja qualificação e capacidade não foram devidamente comprovadas, configurando ato unilateral desprovido de validade formal.

No que concerne ao procedimento administrativo, embora a apelante alegue ter assegurado oportunidade de defesa, verifica-se que a carta informando sobre a possibilidade de impugnação administrativa (ID 17254418 - Pág. 10) foi assinada por pessoa não identificada, sem qualquer comprovação de que a titular da conta consumidora foi pessoalmente notificada ou de que houve entrega formal da correspondência, com aviso de recebimento ou documento equivalente que atestasse a efetiva ciência da consumidora.

Tais falhas procedimentais não constituem meras irregularidades formais, mas vícios substanciais que comprometem a validade de todo o procedimento fiscalizatório e da cobrança dele decorrente, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis aos procedimentos administrativos por força do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Destarte, não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar o cumprimento regular dos requisitos estabelecidos pela legislação de regência e pelo precedente vinculante deste Tribunal, impõe-se a manutenção da sentença no ponto que declarou a nulidade do débito.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

2.2 Apelação de Vilma Warkentin de Araújo

A apelação da autora merece parcial provimento.

A sentença recorrida indeferiu o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de ausência de prova da negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a apelante juntou documento ID 17254312 – Pág. 6, demonstrando a existência de restrição cadastral em seu nome, no valor de R$ 33.863,00, em razão do débito objeto da presente demanda, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Tratando-se de cobrança reconhecidamente indevida, conforme declarado na própria sentença e mantido neste julgamento, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais, os quais, em casos tais, são presumidos, dispensando prova do abalo anímico, consoante pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor pleiteado de R$40.000,00 mostra-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Assim, considerando os parâmetros usualmente adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos, bem como as peculiaridades do caso concreto, fixo a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e suficiente para compensar o dano experimentado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela concessionária.

O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, a contar da data deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, em observância ao disposto no parágrafo único do artigo 389 e § 1º do artigo 406, ambos do Código Civil.

Quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à apelante.

Com efeito, a autora sagrou-se vencedora nos pedidos principais formulados na inicial, obtendo êxito na declaração de inexigibilidade do débito e, por este acórdão, na condenação em danos morais, não logrando êxito apenas quanto ao valor da indenização, o qual foi arbitrado em montante inferior ao postulado, circunstância que não afasta o direito à verba honorária.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante, a natureza e a complexidade da causa, bem como o tempo de tramitação do processo, e tendo em vista o desprovimento do recurso interposto pela EQUATORIAL PARÁ, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, majorados nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

2.

Dispositivo

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora e Energia S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Vilma Warkentin de Araújo, para:

a) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

b) condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025